Tribunal: TJDFT
Processo: 0724299-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724299-19.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO DE CARVALHO CASTRO EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A, DECOLAR. COM LTDA. DESPACHO Considerando que reclamação contra o Acórdão foi considerada manifestamente inadmissível, sob o fundamento de que não está lastreada em precedente qualificado, vinculante, que teria sido inobservado pela Turma Recursal, certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 4 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator